Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707730-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA PMDF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FURNAS – AAF contra suposta ameaça produzida pelo SECRETÁRIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Ao manejar o presente mandamus, pretendia a associação impetrante obter pronunciamento judicial que lhe assegure a permanência em área utilizada para instalação de assentamento na localidade nominada Núcleo Rural Ponte Alta, situada na Região Administrativa do Gama-DF, devidamente descrita nos autos. Todavia, após determinação de emenda proferida por esta relatoria, por meio do qual fora a impetrante intimada a esclarecer acerca da legitimidade passiva de autoridade coatora indicada – Secretário de Governo distrital –, a ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO FURNAS – AAF noticiou a sua desistência do feito (ID Num. 56376197; ID Num. 57308318). É o necessário relatório. DECIDO. De início, em face da documentação trazida pela impetrante, concedo a ela os benefícios da Gratuidade de Justiça. Ato contínuo, verifica-se, nos autos, que a impetrante formulara pedido de desistência antes mesmo do feito iniciar o seu processamento regular, ao passo que a Inicial apresentada não chegou a ser recebida. Nesse contexto, tendo em vista a consequente inexistência de citação no processo, não há necessidade de manifestação prévia das pessoas arroladas no polo passivo para fins de aceitação do supracitado pedido de desistência. Assim, sem óbices à pleiteada retirada processual da impetrante, tal requerimento deve ser provido, como orienta o art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Contudo, cumpre lembrar que, nos exatos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina acerca dos mandados de segurança, os writs extintos em razão de alguma das hipóteses elencadas no rol do art. 485 do Código de Processo Civil – rol do art. 267 no Código de Processo Civil de 1973 – comportam denegação de segurança, razão pela qual tal ordem passa a ser lançada no dispositivo deste decisum. Posto isso, autorizada pelo art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT), HOMOLOGO o pedido de desistência da impetrante e DENEGO A SEGURANÇA por ela pretendida, com arrimo no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante, mas com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da Gratuidade de Justiça a ela concedidos. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2024 14:14:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora